Tribunal: STF
Processo: AI 135961
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
GARANTIA DE EMPREGO – AVANÇO PATRONAL NO CAMPO DO TRABALHO. As normas trabalhista encerram garantia mínima ao trabalhador. Corrigem desigualdade, não se constituindo, de regra, em óbice ao avanço patronal no campo do Direito do Trabalho. A norma inserta no inciso XIII do artigo 165 da Constituição Federal anterior não implica a impossibilidade de o tomador dos serviços ajustar a garantia de emprego, em que pese a opção pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O que previsto na Constituição visa à melhoria da condição social dos trabalhadores, não inibindo o legislador ordinário, nem, tampouco, o empregador, no que age observada a autonomia da vontade e as condições mínimas asseguradas ao empregado.